Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011716-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Claudinei de Jesus da Costa (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA (AGRAVADO), M.E.J.D.C (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA SIEBRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA - CPF: 984.648.411-91 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA SIEBRA DA COSTA - CPF: 995.388.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. J. D. C. - CPF: 069.850.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO MINISTERIAL DE MANUTENÇÃO DE ADOLESCENTE EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO – REINSERÇÃO DA ADOLESCENTE NO GRUPO FAMILIAR COM ACOMPANHAMENTO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A AVÓ MATERNA SERÁ INCAPAZ DE IMPOR LIMITES À AÇÃO DA ADOLESCENTE – RAZÃO INSUFICIENTE PARA MANTER A MENOR INTERNADA POR TEMPO INDETERMINADO – ENTREGA DA ADOLESCENTE À AVÓ MATERNA SOB TERMO DE RESPONSABILIDADE E IMPOSIÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – OPÇÃO MAIS ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES ESSENCIAS DA ADOLESCENTE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há desacerto técnico na r. decisão agravada que indefere o pedido de manutenção do acolhimento institucional da adolescente, e determina a sua entrega a sua avó materna, mediante termo de responsabilidade, pois é a opção que, diante dos aspectos de carência material, desmantelamento familiar e miséria moral que envolvia a sorte da adolescente, se mostrava mais adequada à preservação dos interesses essenciais da adolescente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “
Representação para Aplicação de Medida de Proteção
” (Proc. no 1001489-31.2022.8.11.0025), proposta pelo agravante em favor da menor Maria Elis Jesus da Costa contra seu pai CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA, indeferiu o pedido de “
manutenção do Acolhimento Institucional da adolescente Maria Elis Jesus da Costa promovido pelo Colegiado Municipal
”, por entender tratar-se de medida “
precoce, devendo ser aplicadas inicialmente outras medidas de proteção, a exemplo da inserção do grupo familiar em programas de orientação, apoio e acompanhamento temporários, bem como inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, a fim de afastar eventuais riscos sem prejuízo da manutenção e fortalecimento dos laços familiares
”; a decisão ordenou “
a entrega da
(menor)
a sua avó materna, Sra. Sueli Aparecida Siebra da Costa, mediante termo de responsabilidade
”, bem como “
o acompanhamento do núcleo familiar com orientação, apoio e acompanhamento temporários, a serem realizados pelo CRAS, com apresentação de relatório bimestral
”, “
a realização de estudo psicossocial no núcleo familiar pela equipe multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório no prazo de 15 dias
”, a “
matrícula e frequência obrigatórias da adolescente em estabelecimento oficial de ensino
”, e, ainda, “
inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente
” (cf. Id. no 87566576 dos autos de origem).

O agravante insiste em que a menor “
foi acolhida emergencialmente no Lar da Criança Aconchego e Luz, pois foi encontrada desmaiada no evento ‘parque de exposição’ daquele Município, estando em situação de vulnerabilidade
”, e que, “
como a adolescente frequentou o evento desacompanhada de responsável legal, empreendeu o Conselho Tutelar em diligenciar para localizar os pais da adolescente, o que restou infrutífera porque a genitora, sra. Sandra Costa Dourado, é falecida, enquanto o genitor Claudinei de Jesus da Costa residiria no Município de Cotriguaçu/MT, pesando contra ele informações de abuso sexual perpetrado contra a adolescente
”.

Prossegue dizendo que os representantes do Conselho Tutelar “
encontraram sua avó materna Sueli Aparecida Siebra da Costa que exerceria a guarda de fato da adolescente, mas os Conselheiros decidiram pela não entrega a familiar porque não conseguiria impor limites no comportamento da adolescente
”, que chegou a verbalizar que “
prefere residir com a idosa em razão de poder sair e se embriagar
”, o que, segundo o MP, impõe seu acolhimento institucional, “
pois mostra-se prematura e arriscada a entrega da menor à avó sem qualquer estudo técnico do atual contexto familiar, sob pena de sujeitar a adolescente novamente aos riscos que ensejaram seu acolhimento
” (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 3/5).

No mérito, insiste em que o MM. Juiz “
proferiu decisão interlocutória visando situação claramente distante da realidade, sendo visível que a menor necessita do acolhimento institucional, vez que foi encontrada pela rede de proteção em extrema situação de risco, eis que estava desmaiada em festa desacompanhada de qualquer familiar
”, enfatizando que “
as informações contidas nos autos de origem não deixam dúvidas que a adolescente estará em risco aos cuidados da avó materna, pois não só foi encontrada desacompanhada na festa como na presença de suposto namorado maior de idade, até porque a própria equipe identificou como risco deixar a adolescente com a avó porque não conseguiria impor limites
” (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a imediata manutenção do acolhimento institucional da adolescente Maria Elis Jesus da Costa (13 anos), até que reste inconteste que seu desacolhimento é a medida que melhor atenda aos seus interesses
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. no 133324669 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. no. 133447152 informa que o “pai, ora agravado, possui endereço por descrição da residência ‘casa verde de madeira em frente à igreja Assembleia de Deus’”, e que “a avó Sueli possui endereço sem número de residência, conforme documentos anexos”, não tendo sido possível – por absoluta ausência de informações capazes de permitir a efetivação do ato –, a intimação do agravado para ofertar contrarrazões.

A douta PGJ deixou de se manifestar enquanto não fosse cumprida a determinação para que agravado fosse intimado para ofertar contrarrazões (cf. Id. no 133477158).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Embora a douta PGJ tenha recusado a manifestação sobre o mérito do recurso em virtude de não ter sido cumprida a determinação para que agravado fosse intimado para ofertar contrarrazões (cf. Id. no 133477158), cumpre destacar que, conforme a certidão vinculada ao Id. no. 133447152, o “pai, ora agravado, possui endereço por descrição da residência ‘casa verde de madeira em frente à igreja Assembleia de Deus’”, e que “a avó Sueli possui endereço sem número de residência, conforme documentos anexos”, justamente à falta de elementos informativos essenciais capazes de permitir a efetivação do ato, e cujo fornecimento cumpria ao douto proponente da ação, não foi possível a intimação do agravado para ofertar contrarrazões.

De todo modo, e como talvez não seja compreensível a defesa recursal da permanência da adolescente sob a companhia do agravado/pai biológico, e como o que mais importa no julgamento desse tipo de ação é a preservação dos interesses da criança/adolescente afetado por determinada situação de risco, e, por fim, diante da impossibilidade material de intimação do pai biológico, tenho por desnecessária a dilação da instância para realização da aludida providência.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público sob os seguintes fundamentos:

“Conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, “o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade” (art. 101, §1°, do ECA).

Sendo assim, a medida de proteção de acolhimento só deve ser aplicada em ultima ratio, quando todos os recursos tiverem sido esgotados, eis que tal determinação consiste na ruptura de vínculos entre a criança ou adolescente e seus vínculos familiares e comunitários, razão por que sua aplicação é extremada e cabível apenas em situações excepcionais.

Vale dizer, o acolhimento institucional, medida drástica e considerada como ultima ratio, somente se justifica se houver elementos concretos no sentido de que a permanência da criança ou adolescente no seio de sua família, natural ou ampliada, mostra-se inviável diante da impossibilidade concreta de a família natural garantir o seu desenvolvimento sadio ou se, mesmo depois de aplicadas outras medidas de proteção, constatar-se a sua ineficiência para garantir a proteção e os interesses da pessoa menor de idade, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, denota-se que o Conselho Tutelar, após 6 dias do episódio de desmaio da adolescente, resolveu retira-la do núcleo familiar de sua avó materna e encaminha-la à Casa Lar, justificando a medida extremada de acolhimento “emergencial” no fato de que a própria adolescente teria alegado que preferia ficar com sua avó, pois esta não lhe impõe limites, podendo sair, beber, etc.

Ora, ainda que seja verdade a alegada ausência de estabelecimento de limites à adolescente, referida informação não pode ser considerada isoladamente para justificar o direto acolhimento da adolescente, retirando-a drasticamente de seu seio familiar, sem, ao menos, aplicar previamente outras medidas protetivas que não privem ou afastem os laços familiares, especialmente na situação de Maria Elis, cuja mãe é falecida e pai possui histórico de abuso sexual contra a própria filha, sendo necessário preservar e estimular os poucos laços familiares existentes, especialmente o de sua avó materna, visto que aparentemente outros familiares não desejam assumir compromisso de cuidar da adolescente.

Assim, neste momento, entendo que o acolhimento institucional da adolescente é precoce, devendo ser aplicadas inicialmente outras medidas de proteção, a exemplo da inserção do grupo familiar em programas de orientação, apoio e acompanhamento temporários, bem como inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, a fim de afastar eventuais riscos sem prejuízo da manutenção e fortalecimento dos laços familiares.

Isso posto, considerando que o acolhimento é medida drástica e de ultima ratio, afasto a sua aplicação e determino a entrega da adolescente Maria Elis Jesus da Costa a sua avó materna, Sra. Sueli Aparecida Siebra da Costa, mediante termo de responsabilidade e, alternativamente, com fundamento no art. 101 do ECA, aplico as seguintes medidas de proteção:

i) Acompanhamento do núcleo familiar com orientação, apoio e acompanhamento temporários, a serem realizados pelo CRAS, com apresentação de relatório bimestral, sem prejuízo da imediata comunicação ao juízo em caso de constatação de situação de risco;

ii) A realização de estudo psicossocial no núcleo familiar pela equipe multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório no prazo de 15 dias;

iii) Matrícula e frequência obrigatórias da adolescente em estabelecimento oficial de ensino;

iv) Inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente”.

A argumentação recursal pretende convencer que “
a menor necessita do acolhimento institucional, vez que foi encontrada pela rede de proteção em extrema situação de risco, eis que estava desmaiada em festa desacompanhada de qualquer familiar
”, e que ela não pode permanecer sob os cuidados da avó materna porque esta “
não conseguiria impor limites
” à adolescente, já que é conivente com o relacionamento amoroso da menor com rapaz maior de idade e permite que Maria Elis frequente festas e ingira bebidas alcóolicas (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 6).

Sucede, porém, que essas circunstâncias não infirmam a conclusão exposta pelo MM. Juiz de que, ainda que a falta de imposição de limites comportamentais à adolescente fosse realidade, trata-se de nuance que “
não pode ser considerada isoladamente para justificar o direto acolhimento da adolescente, retirando-a drasticamente de seu seio familiar, sem, ao menos, aplicar previamente outras medidas protetivas que não privem ou afastem os laços familiares, especialmente na situação de Maria Elis, cuja mãe é falecida e pai possui histórico de abuso sexual contra a própria filha, sendo necessário preservar e estimular os poucos laços familiares existentes, especialmente o de sua avó materna, visto que aparentemente outros familiares não desejam assumir compromisso de cuidar da adolescente
”.

A permanência por tempo indeterminado da Adolescente na instituição de acolhimento “Casa Lar” suscita algumas objeções que não foram adequadamente situadas, discutidas e respondidas pelo recorrente; em primeiro lugar, observo que a adolescente foi retirada da convivência da avó materna e encaminhada à instituição Casa Lar cerca de seis dias depois de ter sido encontrada desfalecida em local público possivelmente em decorrência da ingestão excessiva de bebida alcóolica, ou seja, Maria Elis Jesus da Costa já tinha sido reintegrada à companhia de sua avó quando foi dali retirada e encaminhada compulsoriamente à instituição pública de proteção sob a justificativa de que a avó não teria capacidade pessoal e operacional de impor limites à neta, e isso
não por conta de outro episódio infeliz de afetação à integridade corporal ou psicológico da menor
, mas, segundo o que conta dos autos e foi destacado pelo douto juiz, simplesmente porque a própria Maria Elis disse que preferia ficar na companhia da avó materna porque esta não lhe impunha limites à possível prática de ações libertinas.

Mencionei propositalmente o advérbio “indeterminado” no início do parágrafo anterior para frisar bem que, se o fundamento para a internação institucional da adolescente, no caso, é a falta de limites à ação pessoal, então, se for exclusivamente por conta desse fator, Maria Elis permanecerá internada até sabe-se deus por quanto tempo indeterminadamente, aspecto que contraria o caráter emergencial e temporário do atendimento institucional, até porque a outra opção – retorno à companhia do pai biológico – lhe exporá à possibilidade de riscos comprovadamente muito mais lesivos, já que há registros da prática de abuso sexual supostamente cometido pelo pai contra a filha menor de idade.

O recurso ministerial não propõe qualquer solução para a crise, já que defende e se contenta apenas com a institucionalização da adolescente por tempo indeterminado talvez na esperança de que o tempo de internação, e só o tempo, imponha valores, limites e maturidade à pobre Maria Elis...

Por outro lado, a permanência de Maria Elis na companhia da avó materna, “
mediante termo de responsabilidade
”, contará com o acompanhamento “
do núcleo familiar com orientação, apoio e acompanhamento temporários, a serem realizados pelo CRAS, com apresentação de relatório bimestral, sem prejuízo da imediata comunicação ao juízo em caso de constatação de situação de risco
”, além de outras medidas complementares impostas pela decisão recorrida
(realização de estudo psicossocial no núcleo familiar pela equipe multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório no prazo de 15 dias;
realização de matrícula
e frequência obrigatórias da adolescente em estabelecimento oficial de ensino, e inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente
), de modo que, embora o quadro constituído pela decisão não seja o ideal, ele infunde esperança em dias menos ruins para a sorte da adolescente, mormente se as medidas impostas forem efetivamente observadas e fiscalizadas.

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, que adequadamente redefiniu o quadro com a escolha da opção que, diante dos aspectos de carência material, desmantelamento familiar e miséria moral que naquele momento envolvia a sorte da adolescente Maria Elias, se mostrava mais adequada à preservação dos interesses essenciais da adolescente.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022